Tribunal: TJBA
Processo: 8066489-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066489-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MARIA ROCHA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que manteve decisão do juízo de origem ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça e majorar multa cominatória, em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava a reativação de plano de saúde e a prestação de serviço de homecare à beneficiária.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam o cumprimento integral da decisão antes da aplicação das penalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos supostamente capazes de comprovar o cumprimento da decisão judicial, afastando, por consequência, a multa cominatória e a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial ou à reapreciação de provas.

5. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada e exauriente as razões de decidir que sustentaram a manutenção das penalidades aplicadas, abordando expressamente o descumprimento reiterado da ordem judicial, a ineficácia das providências adotadas e a proporcionalidade das sanções impostas.

6. A alegação de que o cumprimento da obrigação se deu em data anterior à decisão que impôs as sanções foi apreciada e afastada no julgamento do agravo de instrumento, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, não havendo omissão a ser suprida.

7. A simples invocação de documentos nos embargos declaratórios, sem demonstração de omissão relevante na decisão, revela nítido caráter infringente do recurso, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

8. A existência de divergência entre as partes quanto à data do efetivo cumprimento da obrigação reforça a necessidade de análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. A multa cominatória e a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, previstas nos arts. 537 e 77, §2º, do CPC, visam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e coibir condutas que comprometam o cumprimento das ordens judiciais, sendo legítimas diante da inércia ou da resistência injustificada da parte devedora.

10. O cumprimento tardio da obrigação, após sucessivas intimações e medidas coercitivas, não afasta a validade das sanções anteriormente aplicadas, sendo inclusive indicativo de sua necessidade e efetividade.

11. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que enfrente os pontos relevantes e suficientes para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

12. Não se verifica nos autos a presença de dolo ou má-fé processual por parte da embargante, razão pela qual é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé, inexistindo elementos que evidenciem abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8066489-28.2024.8.05.0000,
em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
MARIA ROCHA DO NASCIMENTO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente